Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-74.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004804-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0111-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da citação por edital e reconhecendo a decadência de créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:
(i) verificar a validade da citação por edital, considerando a ausência de esgotamento das formas ordinárias de citação; e
(
ii
) avaliar a existência de decadência e prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20181005632.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi corretamente declarada nula devido à ausência de tentativa prévia de citação por Aviso de Recebimento (AR).

4. Quanto à decadência e prescrição, verificou-se que os créditos foram constituídos e inscritos em dívida ativa dentro dos prazos legais, afastando a incidência desses institutos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 04/2013 e 05/2013.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital na execução fiscal é inválida se ausente o esgotamento das formas ordinárias de citação.

2. Créditos tributários regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa dentro do prazo legal não se sujeitam à decadência ou prescrição."

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 150, §4º, e 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 28/11/2007; STF, RE 94.462/SP, Rel. Min. Moreira Alves,
Pleno
, j. 06/10/1982.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1004181-94.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
Móveis Romera Ltda.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, declarando a nulidade da citação por edital e reconhecendo a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores do ano de 2013.

Inconformado, o agravante sustenta que a citação por edital observou os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente justificável diante da frustração da citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, como ocorrido no presente caso. Afirma, ainda, que o reconhecimento da decadência e prescrição dos créditos tributários foi equivocado, uma vez que o lançamento e a inscrição em dívida ativa foram realizados dentro do prazo legal. Alega que os fatos geradores ocorreram em 2013 e 2018, com lançamento em 2018, sendo que a prescrição, iniciada a partir desse marco, teria termo final apenas em 2023. Como a execução fiscal foi proposta em 2021, não há que se falar em decadência ou prescrição.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, afastando a nulidade da citação e o reconhecimento de decadência e prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20181005632 (Id. 204390668).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.
218594167
).

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1004181-94.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
Móveis Romera Ltda.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, declarando a nulidade da citação por edital e reconhecendo a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores do ano de 2013.

C
onheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese,
a execução fiscal tem por objetivo a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20181005632, referentes a débitos de ICMS e multa pelo descumprimento de obrigação acessória, com fatos geradores em 04/2013, 05/2013, 04/2018 e 05/2018. O despacho citatório foi proferido em 14/06/2021, e a executada foi citada por edital em 20/06/2023, sendo nomeada curadora especial a Defensoria Pública, que apresentou exceção de
pré
-executividade em 25/09/2023.

Em 16/01/2024, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, declarando a nulidade da citação por edital e reconhecendo a decadência dos créditos tributários com fatos geradores em 2013, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à controvérsia acerca da citação por edital, dispõe o artigo 8º da Lei nº 6.830/80 que essa modalidade de citação em execução fiscal é admitida apenas após o insucesso das formas ordinárias de citação, quais sejam: (i) por correio e (
ii
) por oficial de justiça.

Trata-se de medida de caráter excepcional, que exige o cumprimento rigoroso de requisitos específicos, uma vez que a inobservância desses critérios implica a nulidade do ato.

Nesse cenário, é relevante destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 414, que dispõe:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

No caso em análise, observa-se que o agravante requereu a citação por edital no Id. 114810335, porém, tal pedido foi indeferido no Id. 120368839, sob o fundamento de que não haviam sido esgotados todos os meios para citação pessoal.

Entretanto, mesmo diante do indeferimento, por um erro material, foi expedido o edital de citação no Id. 120989015.

Assim, resta evidente, desde logo, a nulidade do ato, não apenas pelo fato de sua expedição ter ocorrido à revelia da decisão judicial, mas também porque, ainda que tivesse sido deferida, a citação seria igualmente nula. Isso porque os autos revelam a inexistência de tentativa prévia de citação por meio de Aviso de Recebimento (AR), conforme determina a Lei nº 6.830/80.

Portanto, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, uma vez que a citação por edital foi corretamente declarada nula, diante da ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis para a tentativa de localização do executado.

Superada a questão da citação, passo à análise da decadência e prescrição.

Para a contagem do prazo decadencial, aplicam-se as seguintes regras: (i) o prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4º, do CTN; e (
ii
) o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I, do CTN, ou, nos casos de anulação do lançamento por vício formal, contado a partir da data em que a decisão que anulou o lançamento se tornar definitiva, nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.

Os débitos em análise dizem respeito ao ICMS e à multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória relativa às "operações e prestações escrituradas nos livros fiscais".

No caso do ICMS, sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, é pacífico o entendimento de que, na ausência de recolhimento do imposto, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, inciso I, do CTN (REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Da mesma forma, quanto à multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória, ao ser convertida em obrigação principal, sujeita-se ao lançamento de ofício. Por conseguinte, aplica-se igualmente a regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN
(
REsp 1055540/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2009,
DJe
27/03/2009, grifo nosso).

O art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Aplicando a regra ao caso concreto, verifica-se, conforme a CDA nº 20181005632, que os fatos geradores ocorreram em 04/2013, 05/2013, 04/2018 e 05/2018. Assim, os prazos decadenciais tiveram início em 01/01/2014 para os fatos geradores de 2013 e em 01/01/2019 para os de 2018.

Contando-se cinco anos a partir dos marcos de 01/01/2014 e 01/01/2019, os prazos decadenciais terminaram, respectivamente, em 01/01/2019 e 01/01/2024. No caso em análise, conforme consta na CDA, as datas de constituição ocorreram em 06/05/2018, 08/05/2018 e 08/06/2018, todas dentro dos prazos legais estabelecidos.

Uma vez constituído pelo lançamento, tem início a contagem do prazo prescricional, que corresponde ao período em que a Fazenda Pública pode promover a cobrança do crédito tributário. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

O Código Tributário Nacional estabelece prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No presente caso, a constituição ocorreu em 06/05/2018, 08/05/2018 e 08/06/2018, com o prazo prescricional de cinco anos encerrando-se, respectivamente, em 06/05/2023, 08/05/2023 e 08/06/2023. A ação foi proposta em 14/06/2021, com despacho interruptivo da prescrição na mesma data, estando, portanto, dentro do prazo legal.

Diante do exposto, conclui-se que não há decadência ou prescrição no caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, exclusivamente para afastar a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 04/2013 e 05/2013, constantes na CDA nº 20181005632.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024